Tribunal: TCU
Processo: 036.487/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1972/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Empresa Brasil de Comunicações, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, a fim de se evitar a repetição futura de falha mesma natureza, de que, em transmissões esportivas, ainda que realizadas por meio de contratos terceirizados, a demonstração de apreço com menção nominal a autoridades ou servidores públicos infringe o princípio da impessoalidade que rege a Administração Pública, bem como pode caracterizar afronta ao art. 37, § 1o, da Constituição Federal, e devendo os agradecimentos, quando for o caso, ser destinados às instituições que contribuíram para a realização e/ou promoção do evento esportivo; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Empresa Brasil de Comunicações e ao representante; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 036.487/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Brasil de Comunicação S.A. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: Cláudia Abadia Batista Vieira de Souza (OAB/DF 26.195) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.